Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou das medidas protetivas de urgência deferidas desfavor do interessado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas concedidas, mas, posteriormente revogadas, devem ser restabelecidas.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. No caso, os fatos que embasaram as medidas cautelares consistiram na situação de violência física e moral do ex-companheiro em desfavor da vítima. No entanto, desde o deferimento das medidas protetivas até a data de sua revogação quase 04 (quatro) meses depois, não houve notícias de novos contatos ou condutas agressivas, o que leva a crer que a situação de risco até então vivenciada não persiste, tampouco demonstrado risco concreto à integridade da reclamante, ademais, o receio genérico, por si só, não é suficiente para sustentar a manutenção da medida.
IV. Dispositivo:
5. Reclamação improcedente.